Tribunal: TJDFT
Processo: 0015492-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015492-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 70340341, o SINDIRETA informou que os substituídos ADINALVA APARECIDA DE SOUZA SANTOS e AGNALDO JOSE DE FREITAS renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, requerendo, em consequência, a expedição de RPV. Intimado, o DF silenciou (ID: 71916262). Nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelos substituídos, devidamente assistidos nos autos (art. 105 do CPC). Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor em favor de ADINALVA APARECIDA DE SOUZA SANTOS e de AGNALDO JOSE DE FREITAS, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (cálculos ao ID: 66754262 e decisão de homologação ao ID: 68016263). Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. No mais, cumpra-se a decisão de ID: 69702453, com a exclusão dos servidores acima nominados da lista de expedição de precatório. Brasília, 20 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR